Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017232-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOISIANE DA SILVA - CPF: 055.827.421-82 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – DECISÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1001177-62.2024.811.0000 – NÃO CONHECIMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CINCO FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS –

POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318, V E 318-A, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
HABEAS CORPUS
COLETIVO No 143/641/SP) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRG NO
HC
No 835.802/MS) – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, NO SUCESSIVO.

A matéria que trata da revogação da custódia por ausência de fundamentação adequada da decisão que decretou a prisão preventiva, bem ainda, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, uma vez que as teses já foram apreciadas e decididas no
Habeas Corpus
no 1001177-62.2024.811.0000, tratando-se de mera reiteração.

A configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Não se observa dos autos que houve desídia do Poder Judiciário ou da acusação, pelo que a ação penal percorre a normal tramitação.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Presentes os requisitos necessários previstos no artigo 318, inciso V e artigo 318-A, ambos do Código Penal, é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No caso, a paciente é genitora de cinco filhos, que possuem idades entre 03 (três) meses e 12 (doze) anos, não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus filhos ou dependentes.

Nos termos do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo no 143/641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, que trata da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mulheres gestantes e mães de crianças, subsidiado no artigo 227 da Constituição Federal, a substituição da prisão preventiva por domiciliar é cabível no caso dos autos.

[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV - A agravada demonstrou possuir três filhos menores, nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. V - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu habeas corpus para assegurar a uma mulher, mãe de três filhos pequenos, o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apesar de ser reincidente. VI - Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício. VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 835.802/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado com fulcro nos artigos 5o, inciso LXVIII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Joisiane da Silva
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 04 de janeiro de 2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que há excesso de prazo na prisão da paciente, uma vez que ela está segregada desde o dia 04/01/2024, tendo sido apresentada defesa prévia no dia 25 de março de 2024, e os autos estão paralisados, não havendo designação da audiência de instrução até a presente data, ferindo o que dispõe a Constituição Federal acerca da razoável duração do processo e do princípio da presunção de inocência.

Afirma que a paciente está gestante, necessitando de cuidados especiais.

Aduz que a beneficiária está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Relata que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, será aplicado regime diverso do fechado.

Alega que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que a beneficiária é genitora de quatro filhos menores, além de estar grávida de 27 (vinte e sete) semanas, e a continuidade da gestação no ambiente carcerário representa sérios riscos tanto para a paciente quanto para nascituro (Id. 222116176). Juntou documentos (Ids. 222120155 a 222120160).

A análise da liminar foi postergada, pois, houve a necessidade de requisição de informações à autoridade apontada como coatora (Id. 223869656).

Informações juntadas (Ids. 225112667), além de documentos (Id. 225112668).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 225991656).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações complementares (Id. 226645241).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela concessão da ordem, para substituir a segregação por medidas cautelares diversas da prisão (Id. 231052188), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente por tráfico de drogas – A Defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo da prisão cautelar, eis que a Defesa Prévia foi apresentada em 25.03.2024 e até a presente data não houve designação de audiência de instrução e julgamento – Com razão – Juízo coator que, injustificadamente, mantém o processo sobrestado desde que foi oferecida a Defesa Preliminar, no dia 25.03.2024 – A acusada não pode ser mantida em cárcere por período indefinido, especialmente quando não há fato que justifique o atraso processual – Juízo a quo que mesmo tomando conhecimento do atraso na marcha processual, ainda mantém o feito paralisado – Desídia judicial verificada – Constrangimento ilegal evidente.
Pela concessão da ordem, mediante a fixação de cautelares diversas da prisão
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Joisiane da Silva
.

Conforme consta nos autos, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 04 de janeiro de 2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Trago à baila o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:

“[...] A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de JOISIANE DA SILVA, porque flagrada pelos Policiais que estavam em
CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO VITAE FASE X
nesta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando grandes quantidades e diversidades de substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização e fabricação, a saber, “DOIS TABLETES COMPLETOS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E QUATRO PEDAÇOS GRANDES DA MESMA SUBSTÂNCIAS, DUAS PORÇÕES CONSIDERÁVEIS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA E UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL (VÁRIOS PEDAÇOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO PEQUENAS; (...) QUATRO FRASCOS DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE LANÇA PERFUME, SENDO DOIS REMOVEDORES (REMOVEX), UM FRACO DE COLA ACRÍLICO E UM FRASCO DE CLORETO DE METILENO 60%, E R$ 305,00 (...)”.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 – em relação a suposta autora do fato JOISIANE DA SILVA, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de fabricação e comercialização, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das diversas drogas apreendidas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e da agente, bem como no modus operandi utilizado por ela, posto que as investigações indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes de maconha/cocaína/lança perfume, as quais estavam preparadas para a respectiva distribuição, inclusive quando verificado as duas balanças de precisão (com resquícios do ilícito).

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que a autuada possui diversas anotações criminais pretéritas em seu desfavor, sendo que O c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Por arremate, consigno o entendimento do Supremo Tribunal de Federal (STF): “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. UMA VEZ DECORRENDO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLAGRANTE, EM QUE SURPREENDIDO O AGENTE COM PORÇÃO SUBSTANCIAL DE DROGA, TEM-SE COMO SINALIZADA A PERICULOSIDADE E, PORTANTO, POSSÍVEL A CUSTÓDIA PROVISÓRIA” (HC 148437, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP, notadamente porque incomprovadas as alegações aduzidas pela i. Defesa técnica nesse momento.

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DA AUTUADA E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de JOISIANE DA SILVA
, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.

Considerando o contexto fático dos autos, DETERMINO a realização de um ESTUDO PSICOSSOCIAL pela equipe multidisciplinar deste juízo na residência da flagrada, com o fito de verificação de eventual situação de risco dos respectivos filhos, bem como situação de dependência destes com a flagrada.

Ademais, DETERMINO ainda o imediato encaminhamento da flagrada para a realização do respectivo exame de corpo de delito, bem como teste de gravidez, com URGÊNCIA.

Após, sendo tudo cumprido e acostado ao feito, INTIME-SE as partes para se manifestarem acerca dos laudos e relatórios, devendo sequencialmente remeter concluso para reanalise da prisão da flagrada. [...]”
(Id. 222120155, p. 89/92)

Houve oferecimento de denúncia em face da paciente, no dia 04 de março de 2024, pugnando o Ministério Público pela sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 (Id. 222120156, p. 30/32).

A resposta à acusação foi apresentada pela defesa da beneficiária em 25 de março de 2024 (Id. 222120156, p. 52/57).

A autoridade apontada como coatora, em 16 de abril de 2024, manifestou-se sobre pedido de revogação da custódia da paciente, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva de
Josiane da Silva
, presa em flagrante, em 04/01/2024, pelo cometimento em tese do crime do art. 33 da Lei 11.343/06).

Instado a manifestar-se, pugnou o Parquet Estadual pelo indeferimento da medida (ID n. 149211563), nos termos ali alinhavados.

Insta consignar, que pedido com os mesmos fundamentos foram lançados em sede de Habeas Corpus (1001177-62.2024.8.11.0000), que em que pese parcialmente conhecida a ordem, foi à unanimidade, denegada, conforme se aportou aos autos ao ID n. 152551881.

É o relato necessário.

Passo a decidir.

Acerca do pedido de revogação requerido ID no 148401630, tem-se que diante a decisão de instância superior já bem apreciou e abarcou o pedido ora formulados e seus fundamentos, restando evidente, como bem salientou o Juízo Ad quem, os preenchimentos dos requisitos dispostos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, autorizadores da manutenção da segregação cautelar pelos motivos já alinhavados, o que permanece inalterado.

Noutro viés, no que concerne ao requerimento da conversão da medida ora imposta em prisão domiciliar, tem-se que não encontra âncora para deferimento. Isso porque, no presente caso, restou demonstrado, pelo menos em sede de investigação, indícios de que a Requerente estivesse praticando o delito de tráfico de entorpecentes em sua própria residência, conforme se ressai do Boletim de Ocorrências (ID n. 140827488):

(...) QUE AO APROXIMAR DA QUITINETE, QUE ESTAVA COM A PORTA ABERTA, QUE FOI POSSIVIVEL SENTIR UM FORTE ODOR CARACTERÍSTICO SIMILAR A MACONHA, ONDE DE IMEDIATO FOI REALIZADO UMA BUSCA NO INTERIOR DO IMÓVEL E FOI LOCALIZADO PELO SD PM DINIZ UMA MOCHILA DE COR ROSA NO CHÃO DE UM QUARTO VAZIO CONTENDO DIVERSAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, SENDO (DUAS TABLETES COMPLETOS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA E QUATRO PEDAÇOS GRANDES DA MESMA SUBSTÂNCIAS, DUAS PORÇÕES CONSIDERÁVEIS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA E UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL (VÁRIOS PEDAÇOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO PEQUENAS. POSTERIORMENTE FOI LOCALIZADO PELO SD PM DOS SANTOS DE UMA ESTANTE NO QUARTO DA CONDUZIDA QUATRO FRASCOS DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE LANÇA PERFUME, SENDO DOIS REMOVEDORES (REMOVEX), UM FRACO DE COLA ACRÍLICO E UM FRASCO DE CLORETO DE METILENO 60%, E R$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS) EM MOEDA NACIONAL E 01 REGISTRO GERAL NO NOME DA CONDUZIDA.

Nesse contexto, tem-se o cenário em voga, destoa das teses levantadas pela defesa técnica pela conversão em prisão domiciliar para em favor da Requerente, uma vez que de um primeiro prisma, utilizou-se da sua residência para práticas reprováveis.

Bem verdade, que o quadro fático acima exposto, de longe suscita o risco da conduta da Acusada aos próprios filhos menores, ao expô-los à risco de saúde, perigo e danos múltiplos com a sua conduta, desafiando os direitos constitucionais e infraconstitucionais próprios e inerentes à criança, que ao invés de serem garantidos pela genitora, foram inobservados pela própria, ao em tese, submeter-se à prática delitiva.

Nesse contexto, tem-se que no caso presente, a prisão domiciliar não seria suficiente para tutelar o caso em voga, também não sendo o mais adequado à tentativa de inibir futuras condutas negativas por parte da Requerente, bem como colocaria em riscos os demais conviventes do âmbito familiar, inclusive seus filhos menores, o que colocaria em risco uma gama de direitos destes.

Dessa forma, AFASTO a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, diante dos argumentos tecidos alhures, mantendo àquela ante aos próprios fundamentos que a decretaram.

Por fim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, que aqui se reanalisa e mantém. [...]”
(Id. 222120156, p. 98/99)

Conforme se observa acima, nesta mesma decisão, foi feita a reanálise da prisão da beneficiária.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, em relação à possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas e revogação da custódia lastreada em predicados pessoais favoráveis, observa-se que essas matérias foram tratadas no
habeas corpus
no 1001177-62.2024.811.0000 (Id. 222120156, p. 84/97), razão pela qual o
mandamus
não deve ser conhecido nestes pontos.

Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo, não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos, observa-se que a paciente se encontra presa desde o dia 04 de janeiro de 2024, a denúncia foi ofertada em 04 de março de 2024 e a defesa prévia foi apresentada em 25 de março de 2024.

Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que, em consulta aos autos no 1001647-70.2024.8.11.0040, a audiência de instrução foi designada para o dia 19 de novembro de 2024.

Neste sentido:

[...] A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso, a prisão preventiva foi cumprida em 9/11/2021, a denúncia oferecida em 20/12/2021 e, após apresentação das defesas prévias, foi recebida em 4/7/2022, com designação de audiência de instrução para o dia 25/10/2022. [...] Não obstante, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 815.593/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Pelos documentos juntados aos autos, não observo desídia do Poder Judiciário, não havendo mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Incabível falar em violação ao princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar adotada antes da sentença definitiva e que não se confunde com o regime a ser imposto para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade, ante o argumento de que, se condenada, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso à paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

[...] “Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. [...]
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a paciente juntou aos autos certidões de nascimento (Id. 222120156, p. 59/62).

É dos autos que a paciente é genitora de
J. D. S.
, nascida em 22/10/2014 (10 anos),
J. D. S. F.
, nascido em 01/05/2021 (3 anos),
J. V. D. S. M.
, nascido em 25/04/2012 (12 anos) e
D. W. D. S. S.
, nascido em 10/05/2018 (6 anos).

À época da impetração do presente
mandamus
, foi juntada ultrassonografia obstétrica, realizada em 01o de maio de 2024, demonstrando que a paciente estava gestante, com feto de idade gestacional à época do exame de 27 (vinte e sete) semanas (Ids. 222120157 a 222120160).

Em consulta aos autos no 1001647-70.2024.8.11.0040, verifica-se que a paciente concebeu no dia 27/07/2024, havendo a juntada da certidão de nascimento de
I. D. S.
(Id. 165155757).

Com relação à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, a
ssim dispõe o Código de Processo Penal:

“Art. 318. Serve o juiz substituir a prisão preventiva pelo domicílio quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III -
indispensáveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
ou com deficiência;

IV - engravidar a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo de alto risco.

IV -
gestante
;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que seja mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será imposta por prisão domiciliar, desde que
:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa
;

II -
não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam as artes. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”
(negritou-se)

Sobre a questão, necessário trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo no 143.641/SP, que trata da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mulheres gestantes e mães de crianças, subsidiado no artigo 227 da Constituição Federal:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV –
Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II- Na hipótese, o acórdão objurgado negou a prisão domiciliar pois as crianças estariam sob os cuidados da avó paterna, além da agravada ser reincidente em crime de tráfico de drogas. III -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
. IV -
A agravada demonstrou possuir três filhos menores, nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
V -
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu habeas corpus para assegurar a uma mulher, mãe de três filhos pequenos, o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apesar de ser reincidente.
VI - Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício. VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 835.802/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

No presente caso, à paciente é atribuída a conduta delituosa prevista no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

A beneficiária demonstrou ser genitora de 05 (cinco) filhos, os quais possuem idades de 03 (três) meses, 03 (três) anos, 6 (seis) anos, 10 (dez) anos e 12 (doze) anos, possuindo, portanto, os requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Além disso, o suposto delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra pessoa ou contra seus filhos ou dependentes, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Assim, em parcial consonância com o parecer ministerial,
defiro parcialmente a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joisiane da Silva
,

no sucessivo, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com as seguintes medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 318-B do Código de Processo Penal:

1.

Proibição de mudança de endereço sem prévia autorização da autoridade apontada como coatora;

2.

Comparecimento a todos os atos processuais;

3.

Proibição de manter contato com quaisquer pessoas que estejam envolvidas em práticas criminosas;

4.

Uso de monitoramento eletrônico;

5.

O não cumprimento de quaisquer destas condições implicará na revogação do benefício e imediato retorno da paciente ao ergástulo;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024